Tribunal: TJMT
Processo: 0003989-76.2012.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003989-76.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.330.259/0001-02 (APELADO), MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003989-76.2012.8.11.0045

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR –

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO -
RECURSO PREJUDICADO
.

A

prescrição pode ser reconhecida de ofício, desde que oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, contanto que a citação seja realizada dentro do prazo legal.

O débito decorrente de contratos de arrendamento mercantil amolda-se ao prazo quinquenal, pois caracterizam-se como dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

O termo inicial nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003989-76.2012.8.11.0045

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O apelante aduz que a hipótese dos autos se amolda ao inciso II do art. 485 do CPC, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando “
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
”.

Alega que
não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como exige o §1o do mesmo dispositivo.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

Após intimado, o apelante manifestou-se acerca de eventual causa obstativa da prescrição (id no 106549953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003989-76.2012.8.11.0045

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Ação foi extinta, sem julgamento de mérito,
ante a desídia do apelante, tendo em vista “
o decurso do prazo de mais de 2 anos, sem qualquer manifestação
”.

De início, cabe ressaltar que a hipótese de extinção por abandono, e não de ausência de interesse processual como disposto na sentença.

Porém, verificada a possibilidade de ocorrência da prescrição, a parte foi intimada para manifestar-se sobre eventuais causas obstativas ou interruptivas (id. no 106549953).

Assim, atendido os requisitos dos arts. 9, 10 e parágrafo único do art. 487 do CPC, passo a análise da prejudicial de mérito.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da Ação. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal.
Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CPC.

Cabe então averiguar se houve desídia do exequente em promover a citação no prazo legal.

O processo foi distribuído em 24-09-2012 e a liminar deferida em 27-09-2012 (Id. no 101075993 - Pág. 5).

O autor juntou o comprovante de pagamento para a diligência por meio de carta precatória em 16-10-2012, que por sua vez foi encaminhada em 22-10-2012 (Id. 101075994/ 101075996).

Em 13-03-2013 foi certificado o decurso do prazo para que o autor fornecesse os meios para cumprimento do mandado de citação (Id. 101076452 – pág. 2).

Intimado em 13-05-2013, anexou a guia de depósito para diligência em 17-05-2013 (101076454 - Pág. 3).

Devolvido o mandado sem a localização do réu em 20-02-2014 (Id. 101076455).

Após intimação em 04-06-2014, a apelante se manifestou pela devolução da carta precatória à comarca de origem, que foi deferida em 27-11-2014 (Id. 101076458).

Após meses sem qualquer provocação, em 26-08-2015 determinou-se a intimação do patrono para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 101076460 – pág. 1).

Protocolado, em 25-09-2015, pedido de pesquisa nos sites de busca à disposição do Juízo (Id. 101076461).

Efetuada a diligência em 12-04-2016, constatou-se que os dados do CNPJ da ré estavam incorretos (Id. 101076462).

Novamente intimado, o Banco deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de 14-06-2016 (Id. 101076464).

Determinada a intimação pessoal em 05-07-2016 (Id. 101076465).

Manifestação em 04-07-2016, em que requereu a juntada de alteração contratual da sociedade limitada da apelada (Id. 101076467).

Diante da ausência de comprovante de depósito para cumprimento do mandado
, determinou-se novamente a intimação pessoal do requerente em 08-11-2017 (Id. 101076472).

Juntado pedido de suspensão em 07-12-2017, sendo deferido em 05-03-2018, pelo prazo legal (Id. 101076474).

Por fim, em 27-07-2020, certificou-se o transcurso de mais de 2 anos após a suspensão sem manifestação do autor (Id. 101076476).

Pela transcrição dos atos é possível verificar que o
apelante foi inerte durante quase todo o processo.
Logo, houve a prescrição, pois ele deixou de diligenciar para citar a apelada.

No contrato consta que o prazo de arrendamento é de 60 meses, com periodicidade mensal e forma de pagamento “
postecipada
”, ou seja, a primeira prestação deveria ser paga “
no dia do mês idêntico ao recebimento do bem
” (cláusula 4, item 4.2, “b”).

In casu
, o termo de recebimento e aceitação do bem não contém data, sendo assim, deve-se considerar o dia da assinatura do contrato, 20-08-2008, como termo inicial da avença (Id. no 101075988 - Pág. 9). Em vista disso,
a última parcela deveria ser quitada em 20-08-2013
.

Por conseguinte, o prazo para averiguação da ocorrência da prescrição é contado a partir do vencimento do último débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃOD E POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA - ART. 206, § 5o, I, DO CC –INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE DÍVIDA PACTUADA
– PAGAMENTO DIFERIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do eg. STJ consolidou o entendimento de que, mesmo no caso de vencimento antecipado da dívida por expressa previsão contratual, tenha havido ou não o ajuizamento da ação judicial cabível,
o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela da dívida pactuada para pagamento diferido.
2. Se entre a data do vencimento da parcela e a data da sentença não ocorreu o prazo prescricional, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, inexiste prescrição intercorrente da pretensão.

Como já se passaram mais de 8 anos do vencimento da última parcela, deve ser declarada, de ofício, a prescrição da pretensão, pois superado o prazo de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Pelo exposto,
de ofício reconheço a prescrição e julgo extinto o processo com resolução do mérito
nos termos do art. 487, II do CPC II. Com isso, a Apelação fica prejudicada. Condeno o apelante às custas processuais, sem honorários ante a ausência de triangulação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021